Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais; não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, especialmente porque a recorrida não procedeu à restituição da quantia paga à recorrente dentro da data aprazada, porém, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos a ponto de ensejar à consumidora um relevante ônus produtivo indesejado.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.